Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos atualizados que comprovem a alegada situação financeira, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade. Brasília,8 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito